Tribunal: STF
Processo: HC 225038
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogo Bellini de Andrade em favor de Carlos Alexandre Mafra contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem nos autos do HC 750.976/SC. 



    Colho do ato impugnado:



    “Consta dos autos que o Juiz de primeira instância absolveu o paciente e o corréu das condutas previstas nos arts. art. 288, caput, art. 180, § 1º e art. 311, caput, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação perante a Corte de origem, que foi provido para condenar o paciente à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 46 dias-multa, como incurso no art. 180, §1º, e art. 311, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal. 



    Sustenta a Defesa, em síntese, que resta "muito evidente o cerceamento de defesa em que o paciente foi vítima, tem-se demonstrado claro cerceamento de defesa, razão pela qual, merece provimento o presente pedido, cabe aduzir mais uma vez que não existe nenhuma prova que liguei o paciente as condutas ilícitas objetos da denúncia, não houve qualquer flagrante ou algo do gênero, não existem provas provando a materialidade e conduta ilícita do paciente!!!!" (fl. 8). 



    Destaca "que a única prova existente é que a empresa “Transmafra” estava no nome do paciente e foi transferida para o seu nome diante do pedido de seu irmão (Sydney), que de forma ingênua aceitou transferir a empresa para o seu nome, NÃO RESTA QUALQUER PROVA MATERIAL DE QUE O PACIENTE PARTICIPOU DE QUALQUER DELITO!!!!" (fl. 12).



     Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório e, no mérito, a absolvição do paciente, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a expedição de alvará de soltura.” (eDOC 1, p.86)



    O ato coator transitou em julgado em 13.2.2023.



    Nesta Corte, alega ausência de provas que corroboram a prática do delito por parte do Paciente (eDOC 1, p. 6-9). Alega, ainda, ausência de fundamentação do acórdão condenatório (eDOC 1, p.9- 16). 



    O impetrante narra que o paciente ostenta bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. (eDOC 1, p.16)



    Pugna a concessão da ordem para suspender o acórdão do Tribunal de Justiça, a absolvição do paciente, a substituição da pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direito, a declaração de nulidade do acórdão supracitado e, por fim, a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão condenatório:



    “Os caminhões e os semirreboques supra mencionados foram adquiridos pelos réus - diretamente ou por interposta pessoa - e tiveram a raspagem do número de chassis original, com posterior remarcação, bem como a substituição das placas originais; além disso, houve a raspagem da numeração e remarcação do número de motor dos caminhões, conforme constatou-se por meio da prova pericial que dos autos consta. 



    Da análise dos depoimentos supracitados e das declarações tecidas pelo apelante, infere-se inegavelmente que os irmãos Carlos Alexandre Mafra e Sidney Alexandre Mafra adquiriram os caminhões de placas IUF-5435 e EGJ-1790, bem como os semirreboques de placas AER-7548, MLN-8716 e IUH-8851, todos com registro de roubo/furto e com os sinais identificadores adulterados, no exercício de atividade comercial, sendo que detinham ou, no mínimo, deveriam ter conhecimento acerca da sua origem ilícita, vez que trabalhavam no ramo de transportes, estando nítido o dolo nas suas condutas.



     Ademais, a versão sustentada pela defesa, de que os apelantes não tinham condições de saber a origem dos bens, pois realizaram vistoria nos veículos no órgão de trânsito, não merece prosperar. 



    Isto porque, conforme extrai-se do relato exarado pelo delegado Weidson da Silva, as vistorias não são realizadas por peritos, mas sim por profissionais que só checam as informações constantes no documento e no veículo; e no caso em comento, como as adulterações não eram grosseiras e batiam com as informações constantes nos documentos, os veículos passavam pelas vistorias sem apresentarem problemas:



     



    Que o ponto comum na defesa dos marginais é que todos os veículos passaram por vistoria do Detran. Que infelizmente as vistorias do Detran foram terceirizadas. Que as vistorias de hoje são um grande engodo. Que têm indivíduos com parco conhecimento técnico, são indivíduos que sabem onde tem que estar a localização dos sinais identificadores, mas não sabem as características dos sinais identificadores que devem estar ali. Que o que eles fazem é o vulgo "cara crachá". Que qualquer veículo que se tenha minimamente uma adulteração aceitável a olho nu, vai passar por essas vistorias do Detran. Que na vistoria ele vai ver o que está no documento, já que o crime de falsidade ideológica também é verificado com a inserção de dados falsos no Detran, tem o CRV materialmente verdadeiro, mas ideologicamente falso. Que esses dados é que são o padrão de conferência do vistoriador quando da presença física do caminhão. Que os documentos materialmente estavam corretos, mas o conteúdo não. 



    Além disso, os apelados não conseguiram esclarecer, tampouco trouxeram provas robustas acerca da forma de aquisição dos bens, das informações do vendedor, dos comprovantes de pagamento; é nítido que tinham ciência acerca da origem espúria dos caminhões e dos semirreboques, caindo por terra o pleito formulado nas contrarrazões de desclassificação da conduta para a forma culposa. 



    Nesse quadro, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 156 do CPP), e levando-se em consideração que a tese defensiva não veio acompanhada de elementos probatórios concretos e efetivos, a única conclusão possível é a reversão daquela que chegou a autoridade judiciária de primeiro grau, ou seja, de que os apelados realmente praticaram o crime de receptação qualificada e adulteração de veículo automotor. 



    Não se pode olvidar que a receptação é crime instantâneo. Assim, o simples fato de os apelados terem sob sua posse direta ou indireta bem proveniente de crime, sem apresentar justificativa idônea acerca de sua origem, por si só, já caracteriza o ilícito penal, sendo da jurisprudência: "Demonstrado que o veículo tem origem em furto de autoria ignorada, cumpre ao acusado o dever de fazer a prova de que o adquiriu licitamente (inversão do ônus da prova)" (Apelação Criminal n. 2004.017898-0, da Capital, Rel. Des. Jânio Machado, j. 9-11-2004). Logo, não há que se falar em absolvição, pois fica sobejamente caracterizada a pratica do ilícito de receptação qualificada pelos apelados Carlos Alexandre Mafra (duas vezes) e Sidney Alexandre Mafra (cinco vezes), revertendo-se a sentença atacada neste ponto. 



    O mesmo em relação aos crimes de adulteração de veículo automotor. À tipificação do crime não há exigência legal de que o agente seja flagrado no ato da adulteração do sinal veicular, mas que existam provas no processo de que o agente a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado a adulteração ou remarcação do sinal, ou pelo menos que tenha contribuído à prática delitiva. 



    E , in casu, a situação mostra-se bastante singular e os elementos de prova apontam todos para uma mesma direção, qual seja, a de os réus tenham sido, sim, senão os autores, então os coautores da adulteração dos sinais identificadores dos veículos. E sobre tais fatos, a defesa quedou inerte na produção de provas a respeito da inocência do agente, ônus que lhe competia (art. 156 do CPP).



     O entendimento jurisprudencial a respeito é o de que, uma vez surpreendidos na posse de veículo com característica adulterada, competia aos apelados a comprovação de que não foram eles os responsáveis pela alteração do sinal identificador.” (eDOC 1, p.24-26) 



    Inicialmente, dada as informações acima, reputo evidente que a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude. O Tribunal de Justiça, exercendo sua atribuição jurisdicional, em detida análise dos acervo fático-probatório entendeu comprovada a prática dos delitos pelos quais o paciente restou condenado, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo muito amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente